Tribunal: TJSP
Processo: 1063501-07.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Contrato bancário - Proposta de Renegociação de Dívida e Pagamento Parcelado – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Descabimento – Cerceamento de defesa inocorrente – Elementos dos autos que permitiam o julgamento antecipado do mérito – Ausência de abusividade da taxa de juros – Inexistência de descumprimento contratual por parte da instituição financeira, o

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Contrato bancário - Proposta de Renegociação de Dívida e Pagamento Parcelado – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Descabimento – Cerceamento de defesa inocorrente – Elementos dos autos que permitiam o julgamento antecipado do mérito – Ausência de abusividade da taxa de juros – Inexistência de descumprimento contratual por parte da instituição financeira, o que impossibilita o afastamento dos efeitos da mora – RECURSO NÃO PROVIDO.